Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Gabinete do Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Número do processo: 0712611-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL contra despacho do Juiz(a) Plantonista da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de analisar o pedido por entender pela ausência de urgência do caso. Informa que a juntada do mandado de citação cumprido ocorreu no dia 25/03/2024 (ID191112521), e que já no dia no dia 27/03/2024 houve o bloqueio on-line, via SISBAJUD, das contas da executada, sem que fosse respeitado o prazo para a oposição dos embargos à execução. Requer a análise com urgência do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Destaque-se que, em sede de execução, verificada a ausência de pagamento da dívida dentro do prazo de três dias subsequentes à citação, será realizada a penhora e avaliação dos bens do executado, conforme inteligência do artigo 829, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em tela, verifico que a citação da executada foi realizada no dia 18/03/2024, conforme certidão (ID 191112521) constante nos autos da Execução no 0704984-74.2024.8.07.0001. O bloqueio de valores, via SISBAJUD, foi realizado no dia 25/03/2024 (ID 191277624), após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Conforme determinação legal expressa no artigo 829, §1o, do CPC, consta no mandado de citação a ordem de penhora e de avaliação de bens a ser cumprida caso não verificado o pagamento no prazo estabelecido. Assim, havendo efetiva urgência em impedir a realização de quaisquer medidas constritivas, caberia ao executado requerer, ainda desse prazo, sua não realização. Entendo, portanto, que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do pedido de urgência no plantão. Remetam-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2024 19:02:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista